Tribunal: STF
Processo: AI 768704
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Pendência de julgamento de recurso especial. Artigo 543, § 1º, CPC/1973. Inaplicabilidade. Tributário. Repetição de indébito. Alcance do art. 166 do CTN. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, o art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo da interposição do apelo extremo, o qual determina seja o recurso especial julgado antes do extraordinário, quando interpostos simultaneamente, somente se aplica quando ambos os recursos são admitidos na origem, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    2. As questões envolvendo a aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional não ultrapassam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. O acolhimento da pretensão recursal importaria no revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos, o qual não é permitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.